Tribunal: TJDFT
Processo: 0749324-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO DE AÇÕES CONEXAS. SENTENÇA OMISSA QUANTO AOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM RELAÇÃO A UM DOS PROCESSOS. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO NA FASE EXECUTIVA. EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO.
I. O julgamento conjunto não retira a individualidade das ações conexas, consoante a inteligência do artigo 58 do Código de Processo Civil.
II. Se não houve condenação ao pagamento de honorários de sucumbência em uma das ações conexas julgadas simultaneamente, ainda que por um lapso do julgador, a sua inclusão no cumprimento de sentença traduz excesso de execução, presente o disposto no artigo 917, § 2o, inciso I, do Código de Processo Civil.
III. Revestido pelo selo da imutabilidade e da intangibilidade, o título judicial é o paradigma único e insubstituível para o cumprimento de sentença, a teor do que prescrevem os artigos 502, 503, 507 e 509, § 4o, do Código de Processo Civil.
IV. Na hipótese em que a sentença é omissa quanto aos honorários de sucumbência, a parte prejudicada deve ajuizar “ação autônoma para sua definição e cobrança”, nos termos do artigo 85, § 18, do Código de Processo Civil.
V. Agravo de Instrumento conhecido e provido.